Tribunal: STF
Processo: Rcl 39831
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Reclamação. Execução Provisória. Condenação pelo Tribunal do Júri. ausência de violação à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. 
1. O ato reclamado não viola a decisão do Plenário do STF proferida no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio.
2. Hipótese de condenação pelo Tribunal do Júri, em que não se verifica estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado.
3. Reclamação a que se nega seguimento.
    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte/CE, sob o fundamento de afronta à tese jurídica firmada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ações declaratórias de constitucionalidade 43, 44 e 54.
    2. Extrai-se dos autos que, em 12.03.2020, nos autos da Ação Penal nº 0011136-35.2016.8.06.0181, o reclamante restou condenado a 14 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão pelo homicídio de Fabiano dos Santos e a 04 anos, 06 meses e 23 dias de reclusão pelo homicídio de Antônia Maria dos Santos, oportunidade em que o Juízo sentenciante determinou o imediato início do cumprimento da pena. 
    3. O reclamante sustenta que a decisão violaria a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54 em que se assentou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. Argumenta que “as penas, sejam elas oriundas de quaisquer juízos, inclusive as emanadas do Tribunal do Júri, devem ter sua execução iniciada, tão somente, empós o transito em julgado de sentença penal condenatória”.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Inicialmente, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte é cabível somente quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula Vinculante (CF/88, arts. 102, I, l , e 103-A, § 3º). Em particular, o Plenário do STF já assentou que a cassação ou revisão das decisões dos juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação (Rcl 10.793/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). No mesmo sentido: Rcl 9.302 AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 12.600 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    6. Este Tribunal exige também, como requisito de admissibilidade, estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma invocado, sob pena de conferir-se contorno recursal à via reclamatória, o que é inadmitido por esta Suprema Corte (Rcl 27.685 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    7. O reclamante insurge-se contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro do Norte/CE que consignou que “a condenação pelo soberano Conselho de Sentença implica imediato cumprimento da pena imposta, devendo o sentenciando permanecer custodiado, caso pretenda formular apelação”. Para tanto, aponta inobservância ao entendimento desta Corte quanto à necessidade do trânsito em julgado da decisão condenatória para que se possa proceder à execução da pena.
    8. Reconheço que o Supremo Tribunal Federal, na Sessão de 07.11.2019, no julgamento do mérito das ADCs 43, 44 e 54, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu que é constitucional o art. 283 do Código de Processo Penal, no ponto em que impõe o trânsito em julgado da condenação para o início do cumprimento da pena. 
    9. Ocorre que, no caso de que se trata, o reclamante foi condenado pelo Tribunal do Júri. 
    10. No tocante ao Tribunal do Júri, por força de disposição constitucional expressa, é privativa sua “competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida” (art. 5º, XXXVIII, d), prevalecendo, ainda, “a soberania dos veredictos” (art. 5º, XXXVIII, c). Como de conhecimento convencional, em caso de recurso contra a decisão do Tribunal de Júri, não cabe ao Tribunal de Justiça reformar a decisão proferida, podendo, no máximo, determinar a realização de novo júri. Por essa razão, como regra geral quase absoluta, sempre prevalecerá a decisão do Tribunal do Júri. Ademais, no caso de crimes dolosos contra a vida, mais notoriamente nos de homicídio, a celeridade da resposta penal é indispensável para que a Justiça cumpra o seu papel de promover segurança jurídica, dar satisfação social e cumprir sua função de prevenção geral.
    11. A questão da constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 1.235.340/SC (Tema nº 1068), sob minha relatoria, que já teve julgamento iniciado, mas não é abrangida pela decisão proferida nas ADCs 43, 44 e 54 .
    12. Logo, não está configurada a imprescindível aderência estrita ao paradigma invocado, devendo a irresignação ser aviada pelas vias próprias, a tempo e modo, descabendo conferir à reclamação contornos de sucedâneo recursal.
    13. Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Julgo prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Intimem-se. 
          Brasília, 28 de maio de 2020. 
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator 
Documento assinado digitalmente